Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700352-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a petição de ID 4407965. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR